Tribunal: TJDFT
Processo: 0717807-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação alimentar, o afastamento da legalidade do decreto prisional pressupõe a demonstração do adimplemento da prestação, ou de que o inadimplemento é voluntário e inescusável.